Tribunal: TJDFT
Processo: 0705018-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. DECISÃO QUE CONCEDE A TUTELA DE URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. RECUSA ABUSIVA.
I. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente (art. 35-C da Lei no 9.656/98).
II. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a cláusula contratual que prevê prazo de carência de 180 dias para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência.
III. Não se vislumbrando dano irreparável, tampouco probabilidade do direito da agravante que autorize a reversão da tutela de urgência deferida em primeira instância, o desprovimento do recurso é medida de rigor.
IV. Negou-se provimento ao recurso.